Tribunal: TJBA
Processo: 8060884-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060884-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIOMAR BOMFIM PINHEIRO Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E REGULARIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor em face de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra NU Financeira S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegava desconhecer débito que ensejou a negativação de seu nome, no valor de R$ 263,62, e pleiteava a exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação contratual entre as partes e da regularidade do débito que motivou a negativação; (ii) determinar se houve conduta ilícita do réu capaz de ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as disposições protetivas da norma consumerista. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. 5. Apesar da ausência de contrato físico assinado, a ré comprovou a existência de relação jurídica mediante conjunto probatório robusto, composto por documentos de identificação, selfie da autora, faturas de cartão de crédito emitidas em seu nome, comprovantes de transferência via PIX para conta de sua titularidade e telas sistêmicas com seus dados pessoais e endereço (IDs 85084332, fls. 03, 04 e 05; 85084333). 6. O exercício regular de direito pelo credor, ao inscrever o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito diante da inadimplência, afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar. 7. O apelante não apresentou qualquer prova de pagamento ou evidência mínima da inexistência do débito, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexigibilidade da cobrança, conforme disposto nos arts. 319 e 320 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 319 e 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL nº 80193788420208050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-BA, APL nº 81384211520208050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 24.08.2022; TJ-BA, APL nº 80654148720208050001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 4ª Câmara Cível, j. 31.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060884-35.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIOMAR BOMFIM PINHEIRO e como apelado NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 01/B